Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURADORA. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO DE MAIS DE UM ANO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ACESSÓRIAS. AUMENTO DO RISCO DO SEGURO. NÃO PROVIMENTO.

1. A sentença reconheceu a comprovação do furto qualificado (não simples, o que excluiria a cobertura do seguro) pelos vídeos de segurança compartilhados pela autora. Porém, julgou improcedentes os pedidos da autora não pela ausência de comprovação do sinistro durante a vigência da apólice, mas pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas no contrato de seguro.

2. É certo que a ausência de comunicação do sinistro, por si só, não obsta a persecução do quantum indenizatório por meio judicial e “a omissão quanto ao dever de comunicação do sinistro, previsto no artigo 771 do Código Civil, só priva o segurado do direito à indenização securitária quando acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador” (AP 0733612-83.2018.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1252638, Data de Julgamento: 03/06/2020, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. No caso concreto, a demora de mais de 1 (um) ano para a comunicação do sinistro, sem documentos que comprovassem os bens subtraídos pelo furto, deteriorou a capacidade de investigação do sinistro e criou obstáculo irrazoável para o exercício do direito contratual pela seguradora, com aumento inaceitável do risco do seguro.

4. Recurso conhecido e não provido.